Tribunal: TJMT
Processo: 1000996-21.2020.8.11.0091
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000996-21.2020.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Competência]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[ DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO]

Parte(s):
[DIRCEU HILARIO FERMINO - CPF: 428.117.249-15 (APELANTE), EDSON CAMPOS DE AZEVEDO - CPF: 963.937.771-68 (ADVOGADO), KARLA PATRICIA PEIXOTO DA SILVA - CPF: 019.313.131-56 (ADVOGADO), EDGAR CAMPOS DE AZEVEDO - CPF: 012.932.291-13 (ADVOGADO), CELINA BATISTA DE JESUS - CPF: 027.158.461-00 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O 1º VOGAL - DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. "( Dr ALEXANDRE ELIAS FILHO,EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMA SRA DESA MARIA EROTIDES KNEIP , EXMO SR DES MARCIO VIDAL.)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRISÃO EM FLAGRANTE POSTERIORMENTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – AUTORES PROCESSADOS CRIMINALMENTE – SUPOSTO ENVOLVIMENTO NA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO – POSTERIOR ABSOLVIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A PRISÃO DOS AUTORES FORA EFETUADA FORA DOS LIMITES LEGAIS – PROCESSO CRIMINAL QUE TRAMITOU REGULARMENTE –
DECISÕES PROFERIDAS DE ACORDO COM OS ELEMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS – NÃO INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO –
PRETENSÃO INDENIZATÓRIA RECHAÇADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1.
O simples fato da responsabilidade civil da administração pública dispensar a prova de culpa na sua atuação não quer dizer que deverá arcar automaticamente com a obrigação de indenizar o terceiro que sofreu danos causados, podendo se eximir de tal ônus caso comprove culpa exclusiva da vítima ou alguma outra excludente, ficando o ofendido encarregado de
demonstrar a ocorrência do ato ilícito e o nexo causal entre o ato tido como ilícito e o dano suportado.

2. A decretação da prisão, quando obediente aos pressupostos que a autorizam, não se confunde com o erro judiciário a que alude o inciso LXXV do art. 5º da Constituição da Federal, mesmo que o réu, ao final do processo, venha a ser absolvido, tenha sua sentença condenatória reformada na instância superior ou fique preso cautelarmente por tempo superior à sua condenação.

3. Para que se caracterize o erro judiciário não basta a absolvição posterior, tem que ser demonstrado que foram proferidas decisões ilegais, contrárias a lei, com nítido propósito de prejudicar a parte, o que não se vislumbra na presente hipótese.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Dirceu Hilário Fermino
e
Celina Batista de Jesus
em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais nº 1000996-21.2020.811.0091, proposta pelos apelantes em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos vertidos na peça inicial,
e, via de consequência, declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inconformados, os apelantes alegam o desacerto da sentença recorrida, ao argumento de que os documentos que instruíram a petição inicial são suficientes para demonstrar que os requerentes foram presos ilegalmente, posto que não praticaram nenhum crime, conforme sentença de absolvição no processo criminal.

Aduzem que permaneceram na prisão por mais de meses, com base apenas em alegações infundadas e imorais dos Policiais Militares de Nova Monte Verde/MT, restando configurada a obrigação de indenizar do Estado, enquanto titular dos órgãos responsáveis pela investigação policial.

Com arrimo em tais considerações, pugnam pela reforma da sentença para que seja reconhecida a responsabilidade civil do Estado, condenando-o na obrigação de indenizar os danos morais e materiais suportados pelos apelantes.

Em
contrarrazões
, o Estado de Mato Grosso rechaça integralmente

as razões postas, pugnando pelo desprovimento do apelo (Id. 108838679).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Paulo Ferreira Rocha, manifesta pela ausência de interesse público ou social a justificar a intervenção ministerial (Id. 110581953).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do vertente apelo.

Conforme já relatado, cuida-se
de recurso de apelação cível interposto por
Dirceu Hilário Fermino
e
Celina Batista de Jesus
em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais nº 1000996-21.2020.811.0091, proposta pelos apelantes em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos vertidos na peça inicial,
e, via de consequência, declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Segundo consta destes autos, no âmbito da ação penal nº 1265-87.2014.811.0091, os apelantes
Dirceu Hilário Fermino e Celina Batista de Jesus
foram
denunciados pelo Ministério Público Estadual, como incurso na prática dos delitos descritos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006.

De acordo com a denúncia oferecida pelo órgão acusatório (Id. 108839149), os denunciados
Dirceu Hilário Fermino e Celina Batista de Jesus se associaram em caráter estável e permanente para operar no comércio ilícito de entorpecentes no Município de Nova Monte Verde/MT, ambos se dedicando ao comércio de drogas no interior do estabelecimento comercial denominado
“Cabaré do Dirceu”.

Consta, ainda, que, no dia 29/07/2014, durante operação realizada pela Polícia Civil em conjunto com a Polícia Militar, a partir de notícias recebidas via 197, os denunciados foram presos em flagrante por mercancia de entorpecentes no estabelecimento comercial supramencionado.

Ocorre que, após regular tramitação da ação penal, o magistrado sentenciante decidiu pela improcedência da acusação, absolvendo
os réus Dirceu Hilário Fermino e Celina Batista de Jesus
, com espeque no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, tendo em vista a insuficiência de provas da materialidade e autoria das condutas delituosos (Id. 108838653).

Com base no resultado da ação penal, os apelantes propuseram a presente ação ordinária de indenização, objetivando a reparação por danos morais e materiais, aduzindo a ilegalidade de suas prisões, ao passo que fundadas apenas em denúncias falsas de tráfico de drogas, tendo sido submetidos a extremo sofrimento na prisão.

Ao analisar os pedidos iniciais, o magistrado
a quo
julgou-os improcedentes,
tendo argumentado o que segue:

“(...)
Ademais, apesar dos requerentes alegarem que o ato prisional foi ilegal, surgindo assim o direito à indenização, não há nos autos qualquer prova quanto a isso, não havendo, portanto, indicativo de que os agentes públicos envolvidos realizaram conduta dolosa, de má-fé ou em fraude.

Desta forma, verifica-se que o ato que culminou na prisão dos requerentes decorreu de atuação legitima do Estado, já que precedida de investigação policial (prisão em flagrante delito).

Importante sublinhar que o processo penal (procedimento em marcha, com contraditório) é marcado por sucessão de fases, as quais devem ser compreendidas a partir do sistema normativo vigente.

Assim, quando do APFD (pré-processual), o que se em é a atuação a partir de indícios, os quais, a depender da maneira como apresentados ao Judiciário (por meio de Denúncia ou Queixa),
podem
deflagrar processo (recebimento) ou não (rejeição, inclusive com absolvição sumária).

Assim, se houve decisão anterior recebendo a Denúncia, com a manutenção da prisão, o que se tem é o cumprimento das normas vinculadas àquele momento, desde que haja
fundamentação da decisão (art. 93, IX, da CF)
e
inexistência de conhecimento e vontade de prejudicar o destinatário direto da decisão
(no caso, pessoas acusadas e presas).

A sucessão de atos processuais após tal momento, com conhecimento de potencial de reação e influência na decisão (contraditório), pode levar a vários resultados (arts. 386 e 387, ambos do CPP).

Em caso de absolvição,
desde que decorrente de processo marcado por respeito ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, da CF)
, não havendo comprovação de que tenha havido conduta impregnada de caracteres de ato abusivo,
descabe falar em dano indenizável.

(...)

Por isso, por se afastar do cenário fático trazido na Inicial, conclui-se que a parte-autora não comprovou suficientemente o alegado.

Assim, inexistente comprovação de dolo, fraude ou má-fé dos agentes públicos envolvidos no ato prisional e consequente processo,
AFASTA-SE
a responsabilidade da parte-requerida, descabendo falar em danos materiais e morais.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGAM-SE IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na Inicial.

Com isso,
EXTINGUE-SE O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”
(Id. 108838676).

Contra essa decisão, insurgem-se os apelantes, sendo que a análise do mérito recursal cinge-se em averiguar se, no caso em apreço, restou configurada a responsabilidade civil do ente requerido, decorrente da suposta prisão indevida dos requerentes, conforme teses sintetizadas no relatório.

O apelo, porém, não comporta provimento
.

Como se sabe, a regra geral da responsabilidade civil do Estado está esculpida no § 6º do artigo 37 da Constituição Federal, o qual determina que as pessoas jurídicas de direito público respondam objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

Inclusive, prevalece, na doutrina e na jurisprudência, a teoria do risco administrativo, no qual o Estado (sentido amplo) responde pela reparação dos danos causados pelos seus serviços, em razão de seu mau funcionamento, mesmo que não haja culpa de seus prepostos.

Não obstante a isso, o simples fato da responsabilidade civil da Administração Pública dispensar a prova de culpa na sua atuação não quer dizer que deverá arcar automaticamente com a obrigação de indenizar o terceiro que sofreu danos, podendo se eximir de tal ônus caso comprove culpa exclusiva da vítima ou alguma outra excludente.

Sobre o ponto, comenta
Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo
(
in
Direito Administrativo Descomplicado, 28ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 946):

“(...)
não significa a teoria do risco administrativo que o Estado, inexoravelmente, tenha a obrigação de indenizar o terceiro que sofra danos causados por atividades administrativas. Ela apenas dispensa a vítima da necessidade de comprovar a culpa estatal
.”

De igual modo, ao tecer comentários sobre o dispositivo constitucional retromencionado,
Hely Lopes Meirelles
leciona:

"O exame desse dispositivo revela que o constituinte estabeleceu para todas as entidades estatais e seus desmembramentos administrativos a obrigação de indenizar o dano causado a terceiros por seus servidores, independentemente da prova de culpa no cometimento da lesão. Firmou, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados.
O risco administrativo não significa que a administração deva indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular; significa, apenas e tão-somente, que a vítima fica dispensada da prova da culpa da Administração, mas esta poderá demonstrar a culpa total ou parcial do lesado no evento danoso, caso em que a Fazenda Pública se eximirá integral ou parcialmente da indenização
".
(in Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 18ª ed. p. 555) [Destaquei].

Nessa ótica, mesmo na hipótese de comprovado prejuízo a terceiro por ato ou fato administrativo, acaso provado a ocorrência de alguma excludente, a administração estará isenta da responsabilidade em comento.

Contudo, a análise do feito, sob o viés da responsabilidade objetiva, enseja que se verifique a existência dos elementos que configuram o dever de indenizar, a saber: a) conduta positiva ou negativa (ação ou omissão estatal); b) o dano e c) o nexo de causalidade.

Na hipótese em apreço, após análise dos elementos probatórios colacionados aos autos, verifico que não restou evidenciada, de forma cabal, a conduta ilícita por parte dos agentes do Estado, tão pouco o nexo de causalidade entre tal conduta e o suposto dano suportado pelos apelantes, que autorize o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva do Estado.

Isso porque não houve erro judiciário que implicasse no ressarcimento de danos supostamente suportados pelos apelantes, na medida em que tanto a prisão em flagrante, quanto a persecução criminal, observaram estritamente as disposições legais e constitucionais, não podendo o Estado ser responsabilizado pelo exercício do poder punitivo, mesmo em caso de posterior absolvição dos recorrentes dos crimes imputados pelo órgão acusatório.

Ademais, a jurisprudência assente é exatamente nesse sentido, senão vejamos o seguinte julgado da relatoria do ilustre Des.
Mário Roberto Kono de Oliveira
,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUTOR QUE RESPONDEU POR PROCESSO CRIMINAL PELO DELITO DE ROUBO – ABSOLVIÇÃO PELO JUIZO SINGULAR– APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – INCERTEZA QUANTO A PARTICIPAÇÃO DA PARTE NOS CRIMES - DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA
AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA ILEGALIDADE– INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO - NÃO INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO –PROCESSO CRIMINAL QUE TRAMITOU REGULARMENTE
–DECISÕES PROFERIDAS DE ACORDO COM OS ELEMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO. 1. A respeito dos atos inerentes ao Poder Judiciário a Carta Magna admitiu a indenização na hipótese de ocorrência de erro judiciário ou, ainda, nas hipóteses em que o detento permanecer preso além do tempo fixado na sentença. 2.
Para que se caracterize o erro judiciário não basta a absolvição posterior, tem que ser demonstrado que foram proferidas decisões ilegais, contrárias a lei, com nítido propósito de prejudicar a parte
. 3. A decretação da custódia preventiva quando comprovados os elementos legais satisfatórios para a sua decretação, mostra-se legítima.”
(N.U 1002556-73.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 17/06/2020) [Destaquei].

De se notar que as prisões processuais penais têm caráter cautelar. Não são dadas sob cognição exauriente, ainda que as consequências do ato reclamem indicativos eloquentes da necessidade. Não vaticinam, pois, certeza de culpa.

Não fosse assim, qualquer réu preso que viesse a ser absolvido teria automático direito à reparação por danos morais, o que não se pode admitir. O juízo de valor sobre a possível abusividade de prisões temporária ou preventiva deve se reportar ao momento da decretação, apurando-se naquele instante se a medida era adequada. A posterior revelação de inocência não serve para propiciar uma crítica retrospectiva à má conduta estatal.

A propósito, colhe-se julgado de relatoria da Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – (...) RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO –
CIDADÃO PROCESSADO CRIMINALMENTE – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – ERRO JUDICIÁRIO – NÃO CONFIGURAÇÃO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 3.
O simples fato de o cidadão ser processado criminalmente e, posteriormente, ser absolvido por ausência de provas, não caracteriza erro judiciário a ensejar a indenização por danos morais, mormente quando presentes indícios de autoria e materialidade
. 4.
O Estado só será responsabilizado se ficar comprovado o erro judicial, o abuso de autoridade, a ilegalidade do ato, hipóteses não demonstradas in casu, sendo insuficiente a condenação decorrente da absolvição por falta de prova
(ART. 5º, LXXV, CF)
.” (TJMT, N.U 0000941-38.2011.8.11.0080, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Jul. 25/02/2019, DJE 01/03/2019) [Destaquei].

Ressalte-se que a posterior absolvição dos réus, como se deu na presente hipótese, não é sinônimo de erro judicial, a caracterizar o abuso de autoridade ou a efetiva ilegalidade do ato. Similar compreensão se observa na jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRISÃO TEMPORÁRIA – ERRO DO JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR – AUSÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Os atos praticados pelos magistrados no exercício de suas funções são, a princípio, insuscetíveis de ensejar a responsabilidade objetiva do Estado. Não obstante, tratando-se de atos restritivos da liberdade, o artigo 5º, inciso LXXV, da Constituição Federal ressalva a possibilidade de indenização nos casos de erro judiciário e prisão além do tempo fixado. 2.
Inexistindo nos autos elementos capazes de evidenciar a ilegalidade dos atos jurisdicionais praticados no inquérito em que foi decretada a prisão temporária do autor, é indevida a pretendida reparação por dano moral e material.
”
(N.U 0017803-11.2017.8.11.0004, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 04/02/2020) [Destaquei].

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUTOR QUE RESPONDEU A PROCESSO CRIMINAL PELO DELITO DE ROUBO MAJORADO – PRISÃO CAUTELAR E POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS QUANTO À PARTICIPAÇÃO – PRISÃO REVESTIDA DOS FUNDAMENTOS LEGAIS – DECISÃO FUNDAMENTADA – POSSIBILIDADE –
INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – DANOS MORAIS INDEVIDOS
– RECURSO DESPROVIDO. 1. O Estado tem responsabilidade de ordem objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, no termos do § 6º, do art. 37 da CF. 2.
A regra geral de responsabilidade objetiva do Estado não se aplica em matéria de prisão, seja flagrante, provisória ou preventiva, posto que tal ato judicial não se confunde com erro judiciário. Assim, ainda que haja absolvição do réu por falta de prova, a prisão, por si só, não enseja se a responsabilidade civil objetiva do Estado nos atos judiciais, salvo quando expressamente previsto em lei
. 3. A atuação dos agentes estatais (efetivação da prisão cautelar), se deu no estrito cumprimento do dever legal, em conformidade com a legislação, pelo que não restou configurada a responsabilidade civil do Estado, na espécie.”
(TJMT, N.U 0003038-96.2014.8.11.0050, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019) [Destaquei].

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRISÃO – ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA DANO MORAL E DISCRIMINAÇÃO RACAL - INEXISTENTE – EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Para que surja o dever de indenizar, é mister que concorram três elementos: o dano, o ato lesivo voluntário e o nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente. 2. Não restando evidenciado qualquer um destes elementos indispensáveis, inexiste o fato ensejador da responsabilidade civil e o consequente dever ressarcitório
.”
(TJMT, N.U 0004635-89.2010.8.11.0002, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 10/11/2020) [Destaquei].

É certo que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXV, impõe ao Estado a obrigação de indenizar o condenado por erro judiciário ou quem permanecer preso além do tempo fixado na sentença. Todavia, desta garantia constitucional, decorre a condição de que o dano indenizável deve decorrer de dolo, fraude ou culpa dos agentes responsáveis.

A supremacia do interesse público exige a tomada de medidas necessárias e admitidas pelo ordenamento jurídico em detrimento do interesse individual, ao passo que admitir a possibilidade de indenização em casos como o ora analisado, corresponderia ao mesmo que inibir a atuação estatal na repressão do crime, o que não se deve admitir.

Não se está a afirmar que a prisão, ou até mesmo uma condenação, jamais pode vir a gerar o direito à indenização, mas, para tanto, são necessárias provas de que a atuação estatal se deu desprovida de qualquer fundamento, ao arrepio das normas legais, causando severos prejuízos, o que, reprisa-se, não restou evidenciado nestes autos.

Convém destacar que o entendimento da doutrina e da jurisprudência é de que a comunicação de suspeita de delito à autoridade policial e a instauração de inquérito policial constituem
exercício regular de um direito
, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil, a afastar, dessa forma, a presença de um dos pressupostos da responsabilidade civil, qual seja, o ato ilícito.

Nestes casos, somente é possível responsabilizar a parte se ficar devidamente comprovado que o indivíduo/Estado agiu com má-fé, com intenção de prejudicar a vítima, ou que a denúncia tenha sido manifestadamente infundada e irresponsável.

Aliás, necessário ter em mente que prisão indevida não significa e nem se confunde com a prisão que se mostrou necessária em certo momento da
persecutio criminis
e que possibilita a identificação do autor, das circunstâncias, dos motivos e demais elementos que permitirão a aplicação de uma punição. Prisão indevida é aquela que ocorreu de forma ilegítima, abusiva e/ou em desobediência à realidade fática e aos requisitos formais. Somente nesta hipótese (prisão ilícita) é que poderá haver reparação, o que não é o caso destes autos.

Quanto a isso, ensina
Sérgio Cavalieri Filho
(Programa de responsabilidade civil. 7. ed. – São Paulo: Atlas, 2007):

“
Repetem-se com muita frequência ações de indenização por dano moral movidas por pessoas que, processadas penalmente, tiveram o inquérito arquivado ou foram absolvidas pela Justiça Criminal por falta de provas. Nessa questão tenho me posicionado, com base na melhor doutrina e correta jurisprudência, no sentido de só ser possível responsabilizar civilmente o informante de um crime à autoridade policial se tiver agido com dolo, má-fé, propósito de prejudicar, ou ainda se a comunicação for absolutamente infundada, leviana e irresponsável. (...) Consequentemente, a simples absolvição criminal por insuficiência de prova não gera, por si só, nenhum dever de indenizar para aquele que levou o fato delituoso ao conhecimento da polícia. Nessa questão não se aplica a teoria do risco, sendo preciso, se não dolo ou má-fé, pelo menos culpa provada, que se revela pela leviana comunicação à autoridade policial de fato inexistente
.”

Na hipótese vertente, conforme consta na sentença recorrida, à época do inquérito policial que ensejou a ação penal nº 1265-87.2014.811.0091, os apelantes haviam sido indicados, em reiteradas denúncias via
“Disque 197”
, como sendo responsáveis pela mercancia de entorpecentes no Município de Nova Monte Verde/MT, acarretando, por consequência, todo o desencadeamento dos atos posteriores realizados pela Polícia Judiciária Civil e pelo Poder Judiciário.

Por outro lado,
não consta do conjunto probatório quaisquer elementos que demonstrem que os atos praticados no inquérito policial, assim como os atos praticados durante a instrução processual, foram realizados sem o respaldo na lei,
inexistindo, igualmente, comprovação de dolo ou fraude na atuação do Delegado de Polícia, do Promotor de Justiça ou do Juiz.

Deveras, a posterior absolvição ocorreu após cognição exauriente do processo criminal, inexistindo comprovação de dolo ou fraude na atuação tanto do Promotor de Justiça, quanto do Juiz no curso do processo criminal, tampouco os apelantes demonstraram que foram proferidas decisões ilegais, contrárias à lei, com nítido propósito de prejudicá-los.

Definitivamente, não tendo os apelantes demonstrado que todo o processo criminal foi desenvolvido pelo Estado apenas como meio de prejudicá-los com os danos narrados na peça de ingresso, o dever indenizatório não se sustenta, não havendo motivo para que seja responsabilizado o ente estatal.

À luz de tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 19 DE ABRIL DE 2022:

APOS O RELATOR VOTAR NO SENTIDO NO NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTAS O 1º VOGAL DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, O 2º VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 04 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente
Relator
Dr. Alexandre Elias Filho:

“
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Dirceu Hilário Fermino
e
Celina Batista de Jesus
em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais nº 1000996-21.2020.811.0091, proposta pelos apelantes em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos vertidos na peça inicial, e, via de consequência, declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inconformados, os apelantes alegam o desacerto da sentença recorrida, ao argumento de que os documentos que instruíram a petição inicial são suficientes para demonstrar que os requerentes foram presos ilegalmente, posto que não praticaram nenhum crime, conforme sentença de absolvição no processo criminal.

Aduzem que permaneceram na prisão por mais de meses, com base apenas em alegações infundadas e imorais dos Policiais Militares de Nova Monte Verde/MT, restando configurada a obrigação de indenizar do Estado, enquanto titular dos órgãos responsáveis pela investigação policial.

Com arrimo em tais considerações, pugnam pela reforma da sentença para que seja reconhecida a responsabilidade civil do Estado, condenando-o na obrigação de indenizar os danos morais e materiais suportados pelos apelantes.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso rechaça integralmente

as razões postas, pugnando pelo desprovimento do apelo (Id. 108838679).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Paulo Ferreira Rocha, manifesta pela ausência de interesse público ou social a justificar a intervenção ministerial (Id. 110581953).

É o relatório.
”

Os apelantes pretendem a reforma da sentença de improcedência, alegando que sofreram prisão ilegal, e que a conduta dos agentes públicos envolvidos no ato caracteriza responsabilidade civil indenizável.

Ressai dos autos que
DIRCEU HILARIO FERMINO e CELINA BATISTA DE JESUS
ajuizaram
Ação de Indenização
em face DO ESTADO DE MATO GROSSO, aduzindo que:

“No dia 30/07/2014, por volta das 10:33 hs, os autores foram surpreendidos pela guarnição da Polícia Militar da Cidade de Nova Monte Verde, em seu estabelecimento comercial e

residência, onde foram dado voz de prisão em flagrante de delito de ambos, pelo crime de tráfico de drogas, sendo logo em seguida conduzidos a sede da delegacia de Polícia Civil, onde foram apresentados a autoridade policial para as medidas cabíveis.

Entendendo que os autores teriam cometido o crime tipificado nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, foram presos e autuados em flagrante delito, sendo imediatamente recolhidos para uma cela na cidade de Nova Monte verde-MT, e depois sendo o Sr. Dirceu recambiado para a cadeia Publica de Alta Floresta e a Sr. Celina recambiada para a Cidade de Colíder-MT, local onde permaneceram por mais de três meses, sem contato com familiares, passando por necessidade, além de estarem em companhia de presos de alta periculosidade, das mais diversas espécies, possíveis, isso tudo sem nada deverem.

(...) sobressaindo um erro grosseiro do Estado atingindo os Autores de uma forma constrangedora, pois os mantiveram presos pelo período de 102 dias.”

Após os tramites processuais, o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, nestes termos:

“
Pelo angariado, de fato houve a prisão em flagrante dos requerentes, em 30/07/2014, havendo decretação da prisão preventiva em 01/08/2014, bem como, havendo a soltura durante o trâmite processual (autos nº. 1265-87.2014.811.0091).

Em seguida, sobreveio sentença penal absolutória naqueles autos, todavia, deve-se ressaltar que a referida sentença deu-se com base na inexistência de prova suficiente para a condenação.

(...) apesar dos requerentes alegarem que o ato prisional foi ilegal, surgindo assim o direito à indenização, não há nos autos qualquer prova quanto a isso, não havendo, portanto, indicativo de que os agentes públicos envolvidos realizaram conduta dolosa, de má-fé ou em fraude.

Desta forma, verifica-se que
o ato que culminou na prisão dos requerentes decorreu de atuação legitima do Estado, já que precedida de investigação policial (prisão em flagrante delito).

Importante sublinhar que o processo penal (procedimento em marcha, com contraditório) é marcado por sucessão de fases, as quais devem ser compreendidas a partir do sistema normativo vigente.

(...)

Assim, se houve decisão anterior recebendo a Denúncia, com a manutenção da prisão, o que se tem é o cumprimento das normas vinculadas àquele momento, desde que haja fundamentação da decisão (art. 93, IX, da CF) e inexistência de conhecimento e vontade de prejudicar o destinatário direto da decisão (no caso, pessoas acusadas e presas).

A sucessão de atos processuais após tal momento, com conhecimento de potencial de reação e influência na decisão (contraditório), pode levar a vários resultados (arts. 386 e 387, ambos do CPP).

Em caso de absolvição, desde que decorrente de processo marcado por respeito ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, da CF), não havendo comprovação de que tenha havido conduta impregnada de caracteres de ato abusivo, descabe falar em dano indenizável.

(...)

Por isso, por se afastar do cenário fático trazido na Inicial,
conclui-se que a parte-autora não comprovou suficientemente o alegado
.”

Conforme sabido, a responsabilidade civil é a obrigação de reparar dano causado a outrem na esfera patrimonial. Para que se configure a responsabilidade civil há necessidade de três pressupostos: o fato administrativo (qualquer conduta comissiva ou omissiva de agente público); o resultado danoso e nexo de causalidade entre o fato administrativo e o resultado danoso.

É cediço que a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Comentando acerca do art. 37, §6º, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“tendo sido usada a expressão ‘serviço público’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘agente’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (Parecer publicado na RT, 635/103).

A partir dessas premissas, o ente público responde pelos atos de seus agentes.

O artigo 37, § 6º, da CF preconiza que a responsabilização do ente estatal, ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, é objetiva.

Desse modo, o Poder Público ao gerar, lícita ou ilícita, lesão ao direito de outrem, responde objetivamente pela ocorrência destes danos. Só se isenta da responsabilidade se comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa do lesado ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

No caso, evidencia-se a presença de responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que deixou de tomar os cuidados durante a investigação, para verificar que não haviam provas
suficientes para demonstrar materialidade e autoria delitiva
(
pratica dos delitos tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº. 11.343/06
).

Como constou na sentença criminal (ID
108838653 - Pág. 1 a 8)
:

“
“Em análise aos elementos e circunstancias que envolvem a controvérsia, resta claro que as
provas
carreadas aos autos são
insuficientes
para sustentar sentença condenatória, uma vez que
materialidade e autoria do crime não restou evidenciada
, ainda que o laudo toxicologico tenha resultado positivo para os entorpecentes.

(...)

A droga de fato foi encontrada no quintal do bar dos denunciados, porém, não restou comprovado que lhes pertencia.
A droga foi encontrada embaixo de uma arvore, dentro de sacola plástica e na superfície do terreno, isto é, não estava em um depósito, guardada ou escondida; a substancia estava exposta de modo que qualquer pessoa pudesse ver
.

No mais, quanto a droga encontrada no quintal da casa (
cinco centigramas (0,05 g) de maconha
envolta em saco plástico)
não foi estabelecida direta conexão com os réus
. Restou claro durante a instrução que
o bar de Dirceu era frequentado por diversas pessoas diariamente, que além de consumirem bebidas alcóolicas, procuravam o local para encontrar garotas de programa, o que dificulta ainda mais saber com clareza a quem pertencia a droga
.

A
acusação não logrou comprovar efetivamente que aquela
droga encontrada no dia seguinte
, em que pese no quintal do bar, fosse de propriedade dos acusados
.

Mais:
ainda que a droga efetivamente pertencesse aos réus, pela quantidade encontrada, não é possível, pelas circunstancias constantes nos autos, que se destinava ao comercio
.

Além disso,
a quantidade de drogas encontrada foi de cinco centigramas (0,05g), quantidade ínfima, de difícil caracterização de mercancia por si só
.

Em verdade há parcos elementos indicativos de que os réus dedicavam a comercialização de entorpecentes.

Os elementos indiciários que haviam quando da oferta da peça acusatória não lograram ser corroborados durante a fase judicial.

(...)

Os réus não possuem antecedentes criminais, nunca foram processados, não ostentam riqueza, vivem de forma simples
. Há, ainda nos autos, provas
testemunhais
de que os denunciados possuem
boa conduta social
, que são
pessoas honestas e trabalhadoras
.

(...)

Deste modo, diante deste fraco quadro probatório
, não havendo prova suficiente da materialidade e da autoria, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe
.

Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, e o faço para ABSOLVER Dirceu Hilário Fermino e Celina Batista de jesus das imputações feitas na exordial, com fundamento no artigo 386, VIII, do Código de Processo Penal
.”

Como anotado na sentença, a pequena quantidade de maconha foi encontrada na manhã seguinte a primeira inspeção realizada pela polícia, embaixo de uma arvore, no quintal do estabelecimento comercial (bar), sem prova de conexão com os requerentes, que possuíam bons antecedentes.

Verifica-se que não haviam provas suficientes para sustentar a denúncia imputada aos autores da ação, inobstante, a prisão se manteve por mais de 03 (três) meses (ID
108839147 - Pág. 1
e
108838652 - Pág. 1
), e essa morosidade na privação da liberdade é que enseja a reparação de ordem moral.

Logo, revela-se caracterizado o nexo de causalidade, e consequente dever de indenizar com fundamento no art. 5º LXXV, da Constituição Federal, que estatui que “
o Estado indenizará o condenado por erro judiciário
, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença
”.

Os danos morais,
in casu
, são evidentes e decorrem diretamente do tempo em que os apelantes ficaram detidos, sem que houvesse comprovação da materialidade e autoria delitiva.

No que diz respeito ao valor da indenização por danos morais, deve ser avaliado o caso concreto e os parâmetros traçados pela jurisprudência e pela doutrina, que ensinam que o dano moral deve ser fixado considerando a necessidade de punir o ofensor e evitar que repita seu comportamento, devendo se levar em conta, ainda, o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado e a repercussão do dano.

Nestes termos, tenho que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada apelante é suficiente para atender a dupla finalidade da condenação, ou seja, para reparar o abalo sofrido e, ainda, para ensinamento do Estado, evitando a ocorrência de eventos da mesma natureza.

Tratando-se de responsabilidade extracontratual por ato ilícito, o termo inicial dos juros da indenização por dano moral deve seguir os ditames da Súmula 54 STJ,
verbis:

“Súmula 54 - os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Quanto a correção monetária, os índices para atualização do débito conforme o Tema 810/STF.

O artigo 944 do Código Civil institui que a indenização afere-se pela extensão do dano, sendo imperiosa a prova e quantificação para seja fixada a indenização, e não havendo prova de efetivo dano material, a pretensão da parte que pleiteia não deve prosperar.

Em relação ao pedido de restituição dos valores desembolsados a título de honorários advocatícios contratuais para defesa na ação criminal, não subsiste a condenação do Estado a reparação, porque embora os apelantes tenham colacionado
Contrato de Prestação de Serviços Profissionais
descrevendo o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) (ID Num. 108838658– Pág. 1 e 2), não juntaram o comprovante de pagamento, que demonstraria o efetivo desembolso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, peço vênia
para
divergir do ilustre Relator
,
para
DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação interposto por DIRCEU HILARIO FERMINO e CELINA BATISTA DE JESUS, reformar a sentença, e julgá-la PARCIALMENTE PROCEDENTE para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de danos morais a favor dos apelantes, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sendo R$ 15.000,00 (quinze mil) para cada, e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

EM 04 DE OUTUBRO DE 2022:

APÓS O RELATOR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, SENDO ACOMPANHADO PELO DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. O DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA DEU PARCIAL PROVIMENTO. JULGAMENTO SUPENSO PARA A APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO, NOS TERMOS DO ART. 942, DO CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊCIA DE 29 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3ª VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (4º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022